Tribunal: TJSP
Processo: 2112168-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIO DE 2013 – MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIO DE 2013 – MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112168-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI, é agravado
MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V..U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112168-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15703
2
VOTO No: 15703
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2112168-13.2020.8.26.0000
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE: FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM
JUIZ DE 1o GRAU: BRUNO MACHADO MIANO
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
ISS
EXERCÍCIO DE 2013

MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela
executada.
NULIDADE
DA
CDA

DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
Impossibilidade Discussão de vício na certidão da dívida
ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato
administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser necessária prova produzida pelo
administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de
dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção
de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de
Justiça Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal MUNICÍPIO DE
BIRITIBA MIRIM move contra FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E
URBANO EIRELI.
O agravo foi oferecido pelo executado contra a r. decisão de fls. 80/82 daqueles autos
que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, sob o fundamento de que não restou
demonstrado o adimplemento do ISS.
O agravante alega (fls. 01/08) que a certidão de dívida ativa padece de nulidade, tendo
em vista que os débitos estão quitados. Sustenta que houve dupla inscrição dos referidos créditos
tributários. Aduz que a execução fiscal versa sobre crédito tributário inexistente. Assevera ter
juntado aos autos os comprovantes de quitação. Requer a reforma da r. decisão para que seja
reconhecida a nulidade da certidão de dívida ativa, com a consequente extinção da execução fiscal.
O recurso foi recebido, ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela
recursal (fls. 99).
A contraminuta veio (fls. 102/107).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Dispõe a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112168-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15703
3
Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se
satisfeitos dois requisitos:
1.
A matéria deve ser conhecível de ofício; e
2.
A questão não pode demandar dilação probatória.
Dilação probatória significa produção de provas.
Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três tipos
de provas:
1.
Documental;
2.
Oral; e
3.
Pericial.
Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação probatória.
Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento, ainda não
juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido pela súmula supracitada do
Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte oferecer embargos.
No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de dívida
ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável tendo em vista que os débitos estão quitados.
Ocorre que a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e, como
tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade, conforme ensina Marçal Justen Filho
ao comentar essa característica já consagrada do ato administrativo:
“[...] O conteúdo da presunção de legitimidade: o primeiro aspecto da presunção
de legitimidade se relaciona com o conteúdo do ato administrativo. Presume-se
que o conteúdo é compatível com o direito e que os fatos cuja ocorrência é
afirmada efetivamente ocorreram.” (FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito
Administrativo. 9a Ed. São Paulo: RT, p. 415)
Especificamente sobre a presunção de legitimidade da CDA, assim já se manifestou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade
(atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e
certeza da Certidão de Dívida Ativa CDA, a qual somente pode ser afastada
por prova em contrário a cargo do administrado [...] (REsp 527.634, 2a Turma,
Rel. Ministra Eliana Calmon, julgamento em 14/03/2007, DJ 09/04/2007, v. u.)
Como se vê, a discussão sobre eventuais vícios na CDA demanda dilação probatória,
motivo pelo qual não pode ser debatida na estreita via da exceção de pré-executividade. Cabe
consignar, entretanto, que a matéria poderá ser discutida por meio de embargos à execução fiscal.
Dessa forma, a r. decisão deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112168-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15703
4
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR